Tribunal: TJBA
Processo: 8155590-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8155590-10.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Delcique Leones da Silva Neto Defensora Pública: Cynara Fernandes R. Gomes Apelante: Ruan Tibúrcio dos Santos Defensora Pública: Soraia Ramos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. TESE DE “ROUBO DE USO”. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por Delcique Leones da Silva Neto e Ruan Tibúrcio dos Santos, condenados por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), sendo este último também condenado por falsa identidade (art. 307 do CP). As Defesas pleitearam a desclassificação do roubo consumado para tentativa, sob o argumento de ausência de inversão duradoura da posse, e, no caso de Ruan, também a atipicidade da conduta sob o fundamento de que o bem subtraído foi utilizado apenas para fuga, configurando “roubo de uso”. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a recuperação do bem subtraído em curto período descaracteriza a consumação do crime de roubo; (ii) se a subtração com objetivo de fuga se subsume ao tipo penal do art. 157 do CP; e (iii) se as penas impostas, especialmente as de multa, foram aplicadas de forma proporcional. III. Razões de decidir 3. A tese de que a ausência de posse pacífica inviabiliza a consumação foi afastada com base na Súmula 582 do STJ, que considera suficiente a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça. 4. A tese do “roubo de uso” foi rejeitada, pois o dolo do roubo não exige a intenção de apropriação definitiva, bastando o animus de subtrair com violência. 5. A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas por meio de prisão em flagrante, apreensão de objetos, reconhecimento pela vítima e testemunho de policiais. 6. Reconhecida, de ofício, a necessidade de adequação das penas de multa, reduzindo-as por ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais. 7. Não conhecido o pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena de multa reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. 2. Não se admite, em sede de roubo, a tese de 'roubo de uso', por ser irrelevante o destino final do bem subtraído para fins de configuração do dolo.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, II; 157, § 2º, II; 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; TJMG, Apelação Criminal 0000.24.482857-0/001; STJ, AREsp n. 2.905.621/CE; AgRg no AREsp n. 1601324/TO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8155590-10.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.